Tribunal: TJBA
Processo: 8032595-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032595-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA RIBEIRO GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, THAIANE DOS SANTOS AELO

AGRAVADO: CONSTRUTORA COSMOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALDEMAR FERREIRA MARTINEZ, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de nulidade por ausência de intimação acerca de laudo pericial, determinou o prosseguimento da execução e aplicou multa de 1% por litigância de má-fé aos executados, sendo posteriormente interposto agravo interno contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação específica do laudo pericial principal; (ii) estabelecer se a conduta dos agravantes configura litigância de má-fé; (iii) determinar se o agravo interno interposto contra decisão liminar subsiste após o julgamento colegiado do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório é devidamente assegurado quando há intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial, ainda que de forma genérica, sendo desnecessária intimação específica individualizada.

A inércia da parte em se manifestar no prazo legal acarreta a preclusão das faculdades processuais, sobretudo quando demonstrada a ciência inequívoca da prova técnica.

A arguição tardia de nulidade configura “nulidade de algibeira”, incompatível com a boa-fé objetiva processual.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de discordância quanto ao laudo pericial.

A ciência do laudo complementar impõe à parte o dever de examinar o conjunto da prova pericial, incluindo o laudo principal.

A alegação de ausência de intimação em desacordo com registros processuais caracteriza alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário, autorizando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A multa fixada em 1% do valor da execução mostra-se proporcional e suficiente para reprimir a conduta, sem necessidade de majoração.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação genérica para manifestação sobre laudo pericial é suficiente para assegurar o contraditório, afastando nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A não arguição oportuna de nulidade enseja preclusão e caracteriza nulidade de algibeira. 3. Configura litigância de má-fé a alegação de fato contrário aos registros processuais com intuito de induzir o juízo em erro. 4. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 80, I e II, 98, §1º, VIII, 278, 282, §1º, 931 e 937; Lei 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2031632/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8032595-27.2025.8.05.0000
,
em que são Agravantes PATRICIA RIBEIRO GUIMARÃES, ANDRÉ LUIZ DE MATTOS GUIMARÃES e Agravada CONSTRUTORA COSMOS LTDA – EPP.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.